Tribunal: TJMT
Processo: 1023562-29.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023562-29.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RIDSON DA CRUZ SILVA - CPF: 010.474.751-03 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. O Município alegou violação à sua autonomia legislativa ao se aplicar valor mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento da execução, defendendo que sua legislação municipal (LC nº 493) estabelece patamar inferior. Pleiteou a reforma da decisão e o prosseguimento da execução fiscal cujo débito é de R$ 1.304,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima mesmo quando o valor do débito ultrapassa o limite mínimo previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 justifica a extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida, salvo comprovada ineficácia dessa medida.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 incorporou a orientação do STF e fixou diretrizes para racionalização das execuções fiscais, exigindo expressamente as providências prévias como condição de prosseguimento do feito.

5.

Embora o valor da execução ultrapasse o limite fixado em legislação municipal, a ausência de comprovação do protesto do título e de tentativa de conciliação, mesmo após intimação judicial, revela inércia do ente público e ausência de interesse processual.

6.

O regime de transição previsto no julgamento do Tema 1.184 permite a suspensão do feito para adoção das providências exigidas, mas não autoriza a inércia do exequente após o deferimento do prazo.

7.

A jurisprudência do TJMT tem aplicado reiteradamente a extinção de execuções fiscais nos casos em que a Fazenda Pública deixa de atender às exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ, independentemente do valor do débito ou da legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado ultrapasse o limite fixado pela legislação municipal.

2.

O deferimento de prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 não afasta a preclusão decorrente da inércia da Fazenda Pública.

3.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 prescinde de discussão sobre o valor da execução quando demonstrada a omissão quanto aos requisitos processuais exigidos para o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente alega que a decisão combatida desconsiderou a autonomia legislativa do ente federado, a qual encontra amparo no artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Defende que, ao editar a Lei Complementar Municipal n.º 493, o Município exerceu legitimamente sua competência legislativa ao estabelecer como valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, valor este que deve prevalecer sobre o parâmetro nacional de R$ 10.000,00, previsto na Resolução do CNJ.

Argumenta que a decisão que extinguiu a execução fiscal, apesar de o débito ultrapassar o patamar mínimo previsto em legislação local, viola o pacto federativo e os princípios da eficiência administrativa e da legalidade.

Sustenta que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não estabeleceu valor absoluto de “baixo valor” aplicável uniformemente a todos os entes federativos, tendo, ao contrário, reconhecido a competência de cada ente para legislar sobre o tema.

Defende que deve ser realizado o distinguishing no caso concreto, porquanto o valor da execução supera o limite estabelecido na legislação municipal, tornando inaplicável o precedente firmado no Tema 1.184.

Acrescenta que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, ao estabelecer diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, previu expressamente a necessidade de observância de medidas prévias e de um regime de transição, o que não teria sido observado no presente caso.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja dado provimento ao Apelo, reconhecendo-se a nulidade da sentença prolatada pelo juízo singular, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Ridson da Cruz Silva, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 16671/2023, objeto do feito, tem valor de R$ $ 1.304,36 (mil e trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“ [...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”.

O ente público se manifestou somente para informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023 e requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio a sentença de extinção, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição, permitindo aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido pelo juízo.

Todavia, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou o protesto do débito em comento e não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, razão pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025